Tribunal: TJES
Processo: 5000093-94.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000093-94.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: SAMANTHA KAROLINE GOMES INACIO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento e Portinho Advogados Associados em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de reconhecimento de cobrança abusiva com pedido de indenização por danos morais”, ajuizada por Samantha Karoline Gomes Inacio.

Segundo consta do relatório da sentença, a autora alega "ser viúva de Holielder. Aduz ter ajuizado ação de partilha de bens, junto a 2ª Vara Cível desta Comarca, ante o falecimento de Holielder. Narra que um dos bens a partilhar é um veículo, adquirido pelo falecido mediante financiamento junto a 1ª requerida”.

A autora ainda “Assevera que após ter ajuizado a ação de partilha, passou a receber ligações insistentes pelas rés, e mensagens de texto, referente a dívidas contraídas por “Holielder”. Afirma ter solicitado, na via administrativa, que cessassem as cobranças, informando as rés que “Holielder” havia falecido, tendo obtido a resposta de que nada poderia ser feito porque as ligações eram automáticas, geradas pelo próprio sistema".

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou as recorrentes (i) a se absterem de efetuarem ligações e enviar mensagens de texto no número da autora por supostos débitos em nome de “Holielder”; (ii) e a indenizar a recorrida no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da improcedência do pedido contido na exordial, uma vez que não restou comprovado qualquer dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do q
uantum
arbitrado.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância concluiu que as demandadas extrapolaram no exercício do direito de efetuar cobranças em face da demandante, nos seguintes termos:

Quanto ao pedido de obrigação de não fazer, de abstenção das requeridas efetuarem ligações e enviarem mensagens de texto, tenho pelo acolhimento, eis que ainda que o espólio de Holielder possua dívidas junto a 1ª requerida, tal fato não autoriza as suplicadas a procederem cobranças excessivas em desfavor da autora, notadamente porque para resolverem a questão da inadimplência do contrato de financiamento, podem as demandadas habilitar seu crédito junto a ação de inventário.

Portanto, ainda que a dívida seja eventualmente existente e que a demandante, na qualidade de inventariante deva adotar as diligências necessárias a quitação do débito, os meios de cobrança devem ser adotados com certa razoabilidade.

Quanto aos danos morais, como bem salientado pela magistrada sentenciante, restou demonstrado o abalo moral suportado pela recorrida diante das diversas cobranças extrajudiciais realizadas constrangendo a parte ao pagamento através de diversas ligações telefônicas e mensagens de texto. Nesse sentido, mesmo com a existência da suposta dívida e a titularidade da recorrida por ser inventariante, nada justifica a forma abusiva como as cobranças foram realizadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. COBRANÇA INSISTENTE DE DÉBITOS BANCÁRIOS DE PESSOA FALECIDA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, AGRESSIVA, IMPESSOAL E IRREGULAR. PRETENSÃO RESISTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Inépcia recursal. Não é inepto o recurso que elenca os fundamentos pelos quais acredita na reforma da sentença. Determinação do art. 1.010, III, do CPC devidamente atendida. 2. Responsabilidade civil do fornecedor. A relação mantida entre as partes é de consumo e, portanto, a responsabilidade por defeito do serviço é objetiva, bastando que o consumidor demonstre a existência do dano e do nexo causal entre este e uma conduta atribuível ao fornecedor. 3. Dano moral. É inegável o dano causado à viúva, idosa, que perdeu o marido (ex-cliente do Banco ITAÚ Unibanco), ao receber, reiteradamente, cartas de cobrança em nome do falecido como se vivo estivesse, obrigando-a a reviver todo o sofrimento inerente ao episódio. Além disso, absolutamente ilícita a prática da empresa que, devidamente cientificada da morte de seu cliente, insiste em efetuar cobranças em seu nome. Afronta ao CDC. 4. Valor da indenização que deve considerar a gravidade da conduta e extensão lesiva dos fatos, relacionada ao sentimento de pesar pela morte de marido, bem como em atenção à capacidade econômica de instituição financeira e os aspectos punitivo e profilático da medida, a fim de que no mínimo repense suas práticas. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA, APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS; AC 388856-27.2018.8.21.7000; Canoas; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 27/03/2019; DJERS 01/04/2019)

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, temos que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é proporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, não podendo ser considerado irrisório ou exorbitante, motivo pelo qual deve ser mantido.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelas recorrentes. Condeno-as, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de novembro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.